Tribunal: TJDFT
Processo: 0004362-49.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Número do processo: 0004362-49.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EUCANIA LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo dos documentos de id's 29581124/29581127, desconstituo a penhora realizada no rosto dos presentes autos em desfavor da credora EUCANIA LIMA. Oficie-se ao Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, informando a desconstituição da penhora. 2. Aguarde-se o Ente Devedor apresentar os cálculos da superpreferência constitucional deferida no id 28608716. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac